Tribunal: TJPA
Processo: 0800352-90.2021.8.14.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800352-90.2021.8.14.0011

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO, EVANILDO GAMA MELO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº: 0800352-90.2021.8.14.0011

Recurso de Apelação Cível

Órgão Julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADOS: MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO E EVANILDO GAMA MELO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAIS MILITARES DA RESERVA. AÇÃO ORDINÁRIA DE PROMOÇÃO. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ATO ADMINISTRATIVO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. PRAZO QUINQUENAL. DECRETO Nº 20.910/1932, ART. 1º. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85/STJ. AJUIZAMENTO APÓS MAIS DE CINCO ANOS. EXTINÇÃO/IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DA SENTENÇA. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. GRATUIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. CPC, ART. 98, § 3º. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente ação ordinária proposta por policiais militares da reserva, determinando promoção por ressarcimento de preterição às graduações de
Subtenente
e
1º Sargento
, com condenação em honorários.

II. Questão em discussão

Discute-se: (i) a ocorrência de
prescrição do fundo de direito
em pretensão de revisão de atos promocionais; e, subsidiariamente, (ii) a possibilidade de
promoção por ressarcimento de preterição
sem prova inequívoca de erro administrativo e do preenchimento dos requisitos legais e existência de vagas.

III. Razões de decidir

A pretensão de revisão de ato promocional possui natureza de
ato único de efeitos concretos
, sujeitando-se à
prescrição quinquenal do fundo de direito
(Decreto nº 20.910/1932, art. 1º), com termo inicial na publicação do ato impugnado ou na ciência inequívoca do indeferimento, sendo
inaplicável
a tese de trato sucessivo (Súmula 85/STJ).

A ação foi ajuizada em
26/11/2021
, visando revisar eventos funcionais ocorridos em
2004, 2015 e 2016
, razão pela qual resta configurada a
prescrição do fundo de direito
.

Ainda que superada a prescrição, a promoção por ressarcimento de preterição (Lei Estadual nº 8.230/2015, art. 32, III) é
modalidade extraordinária
condicionada à
prova de erro administrativo
e ao atendimento dos requisitos legais, não bastando a mera alegação de ausência de cursos.

Incumbe aos autores comprovar os fatos constitutivos do direito alegado (CPC, art. 373, I), inclusive a ocorrência de preterição por promoção irregular de militares mais modernos e a presença de requisitos como interstício, comportamento, inspeção de saúde, TAF, inclusão em quadro de acesso e
existência de vagas
(Lei Estadual nº 8.230/2015, art. 13).

Impõe-se a reforma da sentença, com
inversão da sucumbência
, fixando-se honorários em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade (CPC, art. 98, § 3º).

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido, para acolher a prejudicial de prescrição do fundo de direito e reformar a sentença.

Tese de julgamento:

A pretensão de promoção por ressarcimento de preterição fundada em revisão de ato promocional submete-se à
prescrição quinquenal do fundo de direito
, por se tratar de
ato único de efeitos concretos
, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, sendo inaplicável a Súmula 85/STJ.

Dispositivos relevantes citados

Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC/2015, arts. 373, I; 487, I e II; 98, § 3º; 1.026, § 2º; Lei Estadual nº 8.230/2015, arts. 13 e 32, III.

Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp nº 2.179.654/TO, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, DJEN 18/12/2025;
STJ, AgInt no AREsp nº 2.093.824/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 15/08/2022, DJe 22/08/2022;
TJPA, Apelação Cível nº 0813538-98.2021.8.14.0006, Rel. Desª Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 26/05/2025;
TJPA, Apelação Cível nº 0800795-02.2022.8.14.0045, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 07/10/2024;
TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0817919-52.2021.8.14.0006, Rel. Desª Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 05/06/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
conhecer o recurso de apelação e dar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari/PA (ID 22353432), nos autos da Ação Ordinária de Promoção, ajuizada por
MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO e EVANILDO GAMA MELO,
cujo
decisum
possui o seguinte teor:

“(...) Ante todo o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão Autoral para DETERMINAR a PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO do MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO à GRADUAÇÃO DE SUB-TENENTE e EVANILDO GAMA MELO à GRADUAÇÃO 1º SARGENTO, e declarar o processo extinto COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Estabeleço o prazo de 15 (quinze) dias, após o trânsito em julgado, para o cumprimento da Sentença voluntariamente, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil) reais. (...) Condeno a ré ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado.”

Os Autores, policiais militares da reserva, ajuizaram a demanda em novembro de 2021, alegando que ingressaram na PMPA em 1985 e 1996, respectivamente. Sustentaram que sofreram preterição em suas ascensões funcionais devido a "equívocos administrativos", notadamente a falta de oferta de cursos de formação e alterações legislativas (Leis 5.250/85, 6.669/04 e 8.230/15) que teriam retardado suas promoções. Afirmaram que deveriam ter passado à inatividade nas graduações de Subtenente e 1º Sargento, mas foram prejudicados pela inércia do Estado.

A sentença de primeiro grau (Num. 22353432) julgou os pedidos procedentes, fundamentando que o Estado não comprovou suas alegações mediante fichas funcionais e que a não realização de cursos de formação tempestivos configurou ato lesivo aos militares. Opostos Embargos de Declaração pelo ente público (ID 22353433), estes foram rejeitados sob o argumento de caráter protelatório (ID. 22353435).

Em suas razões recursais (ID. 22353438), o Apelante ESTADO DO PARÁ suscita: (i) Prejudicial de prescrição do fundo de direito, uma vez que as promoções questionadas ocorreram há mais de cinco anos do ajuizamento da ação (2021), citando precedentes do STJ (REsp 2001011/MA); (ii) Mérito: Inexistência de erro administrativo, visto que os apelados não provaram preencher os requisitos legais (TAF, inspeção de saúde, comportamento) nem a existência de vagas à época; (iii) Violação ao ônus da prova, que caberia aos autores (art. 373, I, CPC); (iv) Inexequibilidade da sentença por falta de indicação de datas e parâmetros de antiguidade.

Os Apelados, apesar de devidamente intimados, não apresentaram contrarrazões (Certidão ID 22353444).

A d. Procuradoria de Justiça (ID 26291843) manifestou-se pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso, opinando pela reforma integral da sentença por não ser cabível o ressarcimento por preterição sem prova inequívoca de erro administrativo ou de promoção irregular de militares mais modernos.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Juízo de Admissibilidade Recursal

O recurso é tempestivo, conforme certificado pela secretaria (ID 25027456), e isento de preparo em razão da prerrogativa da Fazenda Pública. Conheço do Recurso de Apelação.

II. Prejudicial de Prescrição do Fundo de Direito

Assiste razão ao Apelante. A pretensão dos autores visa revisar atos de promoção ocorridos ao longo de suas carreiras, cujos marcos temporais remontam a períodos muito superiores ao quinquênio legal. Conforme o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, nas ações que buscam a
revisão de atos promocionais de militares, a prescrição atinge o próprio fundo de direito
, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

No caso concreto, a ação foi proposta apenas em 26/11/2021.
Eventuais erros nas promoções para as graduações de Cabo ou Sargento, ocorridas em 2004, 2015 ou 2016, já se encontram fulminados pela prescrição
, pois o direito de impugná-los deveria ter sido exercido em até cinco anos da publicação de cada ato. Não se trata de relação de trato sucessivo, mas de atos administrativos de efeitos concretos e definitivos.

A propósito, a Primeira Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que, em demandas dessa natureza, o decurso do prazo quinquenal entre o evento funcional que ensejaria a promoção e o ingresso em juízo conduz à prescrição do fundo do direito, sendo inaplicável a tese de trato sucessivo, porquanto a controvérsia não se limita a efeitos financeiros de direito previamente reconhecido, mas à própria existência do direito à promoção.

RECURSO ESPECIAL Nº 2179654 - TO (2024/0408131-5)
RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

(...) (REsp n. 2.179.654, Ministro Teodoro Silva Santos, DJEN de 18/12/2025.)

Na mesma toada, a Segunda Turma do C. STJ consignou a compreensão de que,
uma vez caracterizada a ciência do administrado acerca do ato que obsta a promoção funcional
- ainda que em contexto de alegada omissão administrativa
-, o prazo prescricional tem início a partir desse marco.
Veja-se precedente:

ADMINISTRATIVO.
POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO À GRADUAÇÃO DE 3º SARGENTO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou: "Quanto ao termo inicial para a contagem do prazo prescricional, uma vez que o autor questiona que não foi promovido no tempo certo à graduação de Cabo PM,
tem-se que o termo inicial para o início do prazo ocorre com a publicação do ato administrativo que se pretende impugnar
" (fl. 216, e-STJ).

2. Consoante o entendimento do STJ, uma vez negado formalmente o direito pleiteado na via administrativa, o termo inicial da contagem do prazo prescricional do art. 1º do Decreto 20.910/1932 é a data da ciência pelo administrado do indeferimento do pedido.

3. Ademais, é inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.093.824/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

E, ainda, nessa linha cito julgado desta Corte de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR NA RESERVA REMUNERADA. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por militar da reserva remunerada contra sentença proferida em ação ordinária ajuizada em face do Estado do Pará, na qual se pleiteava promoção por ressarcimento de preterição, com fundamento na Lei Estadual nº 8.230/2015. A sentença de primeiro grau extinguiu o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, II, do CPC, ao reconhecer a prescrição da pretensão. O apelante sustentou, em sede recursal, a inocorrência da prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a pretensão de promoção por ressarcimento de preterição, requerida por militar estadual na reserva remunerada, encontrava-se prescrita à luz do prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 fixa o prazo prescricional de cinco anos para a propositura de ações contra a Fazenda Pública, contado da data do ato ou fato do qual se originar a pretensão.

4. O termo inicial do prazo prescricional, no caso, corresponde à data da última promoção do apelante, em 22/09/2016, conforme Boletim Geral nº 167 do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará.

5.
A ação foi ajuizada somente em 01/10/2021, após o decurso do prazo legal de cinco anos, configurando-se a prescrição do fundo de direito
.

6
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a pretensão à promoção por ressarcimento de preterição sujeita-se à prescrição quinquenal, com termo inicial na data do ato administrativo que enseja o suposto direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A pretensão à promoção por ressarcimento de preterição de militar estadual está sujeita à prescrição quinquenal, cujo termo inicial é a data da última promoção efetivada.

2.
Ultrapassado o prazo de cinco anos entre o ato administrativo e o ajuizamento da ação, configura-se a prescrição do fundo de direito.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.715.185/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13.03.2018, DJe 13.11.2018; STJ, AgInt no AREsp 1008852/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 21.02.2017, DJe 06.03.2017; STJ, AgRg no REsp 1.526.684/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 21.05.2015, DJe 01.06.2015.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0813538-98.2021.8.14.0006 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/05/2025 )

Portanto, acolho a prejudicial de mérito do Apelante para declarar prescrita a pretensão dos Apelados.

II. Mérito

Ainda que fosse superada a prescrição, o pedido seria improcedente. A promoção por ressarcimento de preterição, prevista no art. 32, III, da Lei Estadual nº 8.230/2015 (Lei de Promoção de Praças da PMPA), é modalidade extraordinária subordinada à prova de erro administrativo. Este é o entendimento deste Sodalício:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PRETERIÇÃO NÃO EVIDENCIADA
. ERRO ADMINISTRATIVO NÃO DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DOS VALORES RETROATIVOS
. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.1. Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo EDVALDO DA SILVA SOARES contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA, que, nos autos da Ação De Obrigação De Fazer C/C Pedido De Tutela Antecipada Ressarcimento De Preterição, proposta contra ESTADO DO PARÁ e INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, o qual julgou improcedentes os pedidos do autor, não reconhecendo o seu direito a progressão, bem como afastando o pedido de ressarcimento dos valores retroativos.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.1. Cumpre expor que o cerne da controvérsia recursal é o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo a quo, que julgou improcedente os pedidos do autor.

III.

E A RAZÃO DE DECIDIR.

3.1.
A promoção por ressarcimento de preterição é uma garantia dada aos policiais militares, os quais, por motivos transitórios e indefinidos ou, ainda, por erro da Administração Pública, não tiveram oportunidade de ascender a determinado posto em dado momento. Comprovada a existência do direito de ser promovido é atribuída a promoção com ressarcimento por preterição.

3.2. A promoção em ressarcimento de preterição é prevista pelo art. 4°, parágrafo único, e 12º da Lei n. 5.249/85 e definida pelo art. 8º do Decreto n. 4.244/86, que regulamenta a Promoção de Oficiais da Polícia Militar do Pará.

3.3. Na espécie, todavia,
o simples preenchimento do interstício temporal na graduação para a promoção não garante o direito pleiteado pelas apelantes, porquanto ausente comprovação da preterição ou do erro administrativ
o
, de modo que se torna imperativa a manutenção da sentença.
Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça;

3.4. Como se não bastasse, ainda que fosse modificada a sentença, entendo que os pedidos de ressarcimento dos valores estão prescritos, uma vez que a aposentadoria do apelante ocorreu em
02/07/2012
e apenas ingressou com a presente ação em
09/12/2021
.

IV.

Dispositivo

4.1.
Ante o exposto,
CONHEÇO o Recurso de Apelação, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença
a quo
, nos termos da fundamentação.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800795-02.2022.8.14.0045 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/10/2024 )

Da análise dos autos, verifico que os apelados não se desincumbiram do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC. Limitaram-se a alegar que a "inércia do Estado" em oferecer cursos impediu sua ascensão. Todavia, o Estado informou a realização de diversos Cursos de Formação de Sargentos (CFS) nos anos de 1994, 1997, 2002, 2006, 2009, 2010 e 2014. Os autores não comprovaram que tentaram participar de tais certames e foram impedidos, ou que foram preteridos por militares mais modernos que não preenchessem os requisitos.

A ascensão funcional na caserna não é automática, exige a cumulação de interstício, comportamento "bom", aptidão em inspeção de saúde e teste físico (TAF), inclusão em Quadro de Acesso e, primordialmente, existência de vagas (art. 13 da Lei 8.230/15). O Poder Judiciário não pode substituir a Administração Pública na avaliação desses critérios de conveniência e oportunidade, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes.

Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO COMO RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR.

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ. PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO. CRITÉIRO DE ANTIGUIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VAGA DISPONÍVEL A SER PREENCHIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS DEMAIS REQUISITOS. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou procedente a promoção por ressarcimento por preterição;

2. O direito do policial militar à promoção em ressarcimento por preterição prescreve em 5 anos, a contar da publicação do ato configurador da situação de preterição;

3. Ausente nos autos a comprovação dos requisitos previstos em lei, ausente a comprovação acerca da preterição à ascensão pretendida, bem como acerca da existência de vagas a serem preenchidas; ausente a comprovação do fato constitutivo do direito do apelado, não se desincumbindo, assim, do ônus probatório;

4. Assim, tem-se como inviável o exame e o cotejo das respectivas inclusões no quadro de acesso; dos números que lhe competia e dos correspondentes interstícios em cada graduação; dos cursos de habilitação, indispensáveis à promoção pretendida, seja por antiguidade, seja por ressarcimento de preterição.

5. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0817919-52.2021.8.14.0006 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/06/2023 )

Assim, a sentença recorrida deve ser reformada, pois fundou-se em presunção de veracidade inaplicável ao caso, ignorando que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e que a prova do preenchimento dos requisitos para promoção extraordinária competia exclusivamente aos autores.

Ante o exposto
, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO, para acolher a prejudicial de prescrição
do fundo de direito em relação aos atos de promoção ocorridos há mais de cinco anos do ajuizamento da ação.

Inverto o ônus da sucumbência, condenando os autores ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita (art. 98, § 3º, CPC).

De igual modo, alerto às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 02/03/2026